Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704582-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLEIDE MARIA CARLOS DE MELO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da superveniente perda do objeto recursal em face da renúncia à majoração dos honorários advocatícios (ID no 33790235), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007